Tribunal: TJBA
Processo: 8002221-39.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002221-39.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: OSMAILTON ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
TONY NOVAIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.

RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO MONOCRATICAMENTE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NA CÂMARA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença de procedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão monocrática proferida em sede de apelação, à luz de suposto enunciado vinculante de turma recursal; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil e a fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é conhecido por preencher os requisitos legais de admissibilidade.

4. Não prospera a alegação de nulidade da decisão monocrática, pois o julgamento da apelação por decisão unipessoal do relator é admitido nos termos do art. 926 c/c art. 927, V, do CPC, quando houver jurisprudência consolidada no órgão colegiado de origem.

5. A jurisprudência firmada na Primeira Câmara Cível do TJBA autoriza o julgamento monocrático em casos análogos, não havendo vinculação com enunciados oriundos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

6. No mérito, verifica-se que não houve demonstração da origem do débito registrado, sendo este decorrente de fraude comprovada mediante tentativas indevidas de acesso à conta do autor.

7. Em razão da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), não se exige a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

8. A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização, a qual foi corretamente fixada em R$ 10.000,00, conforme precedentes da Primeira Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO

9
. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação e, por consequência, a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 85, §11; 926; 927, V; 931; 937; 98, §4º.

Código de Defesa do Consumidor: art. 14.

Regimento Interno do TJBA: arts. 187, I; 442.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº 0007060-96.2008.8.05.0141, Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, pub. 03/05/2021.

TJBA, Apelação nº 0174364-55.2008.8.05.0001, Rel. Maria da Purificação da Silva, pub. 02/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002221-39.2024.8.05.0137
, em que figuram como apelante NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada OSMAILTON ROSA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.